Tribunal: TJSP
Processo: 2149999-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VOTO No 36.930

Compra e venda de veículo Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja determinado à instituição financeira que retire o gravame sobre o veículo do autor. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, o provimento liminar

Ementa:
VOTO No 36.930

Compra e venda de veículo Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja determinado à instituição financeira que retire o gravame sobre o veículo do autor. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, o provimento liminar implica satisfação e esvaziamento de parte do próprio objeto principal da ação. Necessidade de instauração do contraditório e, somente após, munido de novos elementos, poderá o MM. Juiz a quo reexaminar a questão.

Recurso improvido.